Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723594-66.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARC DE MELO LIMA, RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A prestação jurisdicional cabível a este Colegiado está perfeita e acabada. Após o trânsito em julgado da apelação, caberá ao d. Juízo de origem o cumprimento do quanto decidido, para onde deverão ser dirigidas as pretensões formuladas no ID 19409070. Prossiga-se no cumprimento das providências necessárias para a baixa do processo. Brasília -, 8 de setembro de 2020 18:23:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora